Tribunal: TJPA
Processo: 0826639-71.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0826639-71.2022.8.14.0006

APELANTE: ILDETE MARIA CARDOSO BANDEIRA

APELADO: INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE ANANINDEUA, MUNICIPIO DE ANANINDEUA

PROCURADOR: LIVIA DUARTE RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPO DE ANANINDEUA. INCORPORAÇÃO À APOSENTADORIA DE GRATIFICAÇO DE ATIVIDADE NA ÁREA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA VEDAÇÃO DA LEI QUE REGULAMENTA A MATÉRIA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA À UNANIMIDADE.

1 - Professora da rede pública do Município de Ananindeua, aposentadoria conforme regramento municipal.

2 - A Lei Municipal n.º 2.177/05 prever de forma expressa que os proventos de aposentadoria serão calculados com base na remuneração do cargo efetivo, não integrando aos proventos as vantagens temporárias ou transitórias.

3 - A gratificação de desempenho de atividade de educação especial foi instituída pela Lei nº 2.689/2014, que alterou o Art. 45 da Lei 2.355/2009 (PCCR), introduzindo a gratificação de 50% para os professores em atividade na educação especial.

4 - Entretanto, a lei expressamente impossibilita a incorporação da gratificação à remuneração do servidor, bem como, restringe a sua incorporação aos proventos de aposentadoria.

5 - APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado conforme registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por ILDETE MARIA CARDOSO BANDEIRA
,
em face de Sentença prolatada pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos de
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Obrigação de Pagar
, ajuizada pela recorrente, em face do Município de Ananindeua e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA – IPMA, julgou improcedente a ação de pagamento de gratificação de 50% sobre o vencimento básico, extinguindo o processo com resolução de mérito.

A autora, em sua inicial, aduziu que tomou posse ao cargo efetivo em 01 de agosto de 1994, e que em janeiro de 2012 passou a atuar diretamente na educação Especial, e que apenas em 2014 o município passou a efetuar o pagamento da gratificação atividade de educação especial.

Aduziu que o incentivo, foi implementado no percentual de 50% sob o vencimento, conforme passou a estabelecer a Lei nº. 2.689, de 30 de junho de 2014, que acrescentou a alínea “d” ao art. 45, Seção I –Das Vantagens da Lei no 2.355, de 16 de janeiro de 2009, que dispõe sobre o PCCR dos Servidores Magistério Público Municipal.

Discorreu que em 2021 foi aposentada com seus proventos integrais, mais vantagem pessoal de 60% e 25% de quinquênio.

Entretanto, lhe foi retirado os 50% de Gratificação de Educação Especial, aduziu que a gratificação deveria ter sido incorporada à sua aposentadoria e requereu, através da judicialização, que o ente público seja obrigado a incorporar a gratificação à sua aposentadoria, bem como, o valor retroativo de R$ 18.643,50.

Citado, o município interpelou o pedido de justiça gratuita, e pugnou pela improcedência dos pedidos da autora.

A autora apresentou replica.

Sobreveio sentença, apontando as parcelas prescritas pelo prazo quinquenal, refutando a alegação de inépcia da inicial e mantendo a gratuidade.

No mérito julgou improcedente os pedidos da autora, nos seguintes termos:

Logo,
a Administração não poderá proibir ou impor comportamento algum a terceiro, salvo se estiver previamente embasada em determinada lei que lhe faculte proibir ou impor algo a quem quer que seja.

“Vale dizer, não lhe é possível expedir regulamento, instrução, resolução, portaria, ou seja, lá que ato for para impor a liberdade dos administrados, salvo se em lei já existir delineada a contenção ou imposição que o ato administrativo venha a minudenciar. (in Curso de Direito Administrativo, 21.ª edição, Ed. Malheiros, 2006, págs. 98/100)”.

Portanto, no presente caso, a intervenção do Poder Judiciário não é legítima diante da separação entre os Poderes determinada pela Constituição Federal (artigo 2º) e com base no Princípio da Legalidade. Apenas seria possível se houvesse alguma ilegalidade no ato administrativo, o qual, indeferiu a revisão ao retorno da referida gratificação, o que não é o caso, pois o requerimento administrativo ID nº 82785463 manteve o indeferimento da revisão da aposentadoria do Autor(a). Assim, ante a falta de amparo legal e fático não demonstrarem o direito alegado a ação é improcedente.

Diante do exposto, e por tudo mais o que consta dos autos,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO
, nos termos do art. 487, I, da Código de Processo Civil.

Condeno a parte Autor(a) a pagar custas processuais remanescentes (se houver), ficando a condenação com a exigibilidade suspensa em decorrência da gratuidade deferida nos autos e honorários em favor da parte da representação judicial da Fazenda, esta arbitrada no equivalente a 10% sobre o valor da causa atualizado nos termos do art. 85, § 2 e § 4, inciso III, do NCPC.

Inconformada a autora apresentou recuso de Apelação, aduzindo que a lei municipal garante a aposentadora com a totalidade da remuneração e, em apreciação ao princípio da irredutibilidade salarial, pugnou pela reforma da decisão de primeiro grau.

O município apresentou contrarrazões, apontando ausência de legalidade na manutenção da gratificação em relação à aposentadoria, vez que a lei municipal proíbe a incorporação da gratificação à remuneração do servidor.

O ministério público, instado, se posicionou pelo conhecimento e desprovimento ao recurso, aduzindo ausência de legalidade no pedido da recorrente, bem como, em alusão à decisão do STF que não admite a incorporação de verba de natureza “propter laborem” pela característica transitória da gratificação.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Pela análise dos autos, verifica-se que a autora, ora apelante, ingressou com Ação Ordinária contra o Município de Ananindeua, a qual foi julgada improcedente.

Assim, o cerne da questão controvertida nos autos cinge-se sobre a possibilidade ou não de pagamento de gratificação de atividade de educação especial, à recorrente, que foi suprimida no termo de aposentadoria.

Compulsando os autos, verifico que não assiste razão à recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida, diante da ausência de previsão legal para a manutenção da gratificação pleiteada, com base nos seguintes fundamentos.

Observo que o estatuto dos servidores, Lei, nº 2.355/2009 combinado com a Lei nº. 2.689/2014, garantem a percepção da gratificação de 50% aos professores em atividade na educação especial, bem como, estabelece que as gratificações não incorporam à remuneração do servidor.

Em atenção à Lei, nº 2.355/2009, que trata sobre a carreira do magistério no município, transcrevo o que ficou consignado a respeito das verbas remuneratórias, vejamos:

Art. 42 -
Os vencimentos dos cargos do Grupo Magistério serão fixados em razão da titulação ou habilitação específica, independentemente de série escolar ou área de atuação, considerando-se vencimento básico da Carreira o vencimento fixado para o cargo de Professor
,
Nível I
, Referência 01.

Art. 43 - A estrutura básica da Carreira do Magistério Público Municipal consta do Anexo IV.

Art. 44 - A tabela de vencimentos dos servidores abrangidos por esta Lei, elaborada aplicando o valor do vencimento básico da Carreira à estrutura básica da Carreira, é a fixada no Anexo V.

Transcrevo, ainda, o
Artigo 45,

§ 1º e § 2º
que faz alusão à não cumulação e não incorporação das gratificações, conforme transcrito:

Art. 45 -
Além do vencimento e das gratificações e adicionais comuns a todos os servidores públicos municipais, o profissional do magistério fará jus às seguintes vantagens:

a) Gratificação pelo exercício do cargo em escola de difícil acesso, situada na zona rural, até o limite de 40%
(quarenta por cento) do vencimento, conforme regulamento aprovado anualmente por ato do titular da Secretária Municipal de Educação, ouvida a Comissão de Gestão do Plano de Carreira que considerará as dificuldades de transporte e de acesso e o deslocamento permanente;

b) Gratificação pelo exercício de direção de unidade escolar;

c) Adicional por tempo de serviço
, nos termos do estabelecido no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ananindeua.

§ 1º - As gratificações não são cumulativas, prevalecendo sempre a de maior valor.

§ 2º - As gratificações não serão incorporadas à remuneração do servidor.

Portanto, inicialmente, entendo que a norma especial tem prevalência sobre a norma geral, ou seja, a lei que estabelece o PCCR do magistério, deve prevalecer sobre o regimento geral dos servidores, e ainda, faço referência à lei Nº 2.689/2014, que adiciona a alínea D ao Art. 45, acima delineado, com a inclusão da gratificação em questão, vejamos:

“d) Gratificação de 50% (cinquenta por cento) do vencimento para os servidores do magistério público municipal, em atividade na área da educação especial.”

Portanto, a aliena “D” estabelece o critério de prestação aos servidores em atividade e deve ser lida sob a deferência dos parágrafos 1º e 2º que estabelecem a vedação à incorporação das gratificações estabelecidas no Art. 45.

Ainda, o Art. 118 da Lei estabelece:

Art. 118 -
Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e corresponderão à totalidade da remuneração.

Parágrafo Único - Não integram os proventos as vantagens temporárias ou transitórias.

Portanto, por expressa vedação legislativa, ou seja, em respeito ao princípio constitucional da legalidade que, em sentido estrito, obriga o agente público a agir dentro dos ditames legais, considero inapropriado, diga-se: ilegal, a incorporação da gratificação do Art. 45 “D” à aposentaria da recorrente.

O STF afetou o TEMA1.082 e definiu que as gratificações que possuem natura “
pro labore faciendo
” ou seja, pagas pelo exercício de atividade momentânea, somente serão integradas à aposentadoria se forem expressamente determinadas pela legislação, que não é o caso dos autos, visto que lei municipal não estende o pagamento da gratificação após a aposentadoria, visto que a gratificação em espécie não integra a remuneração da servidora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para MANTER a sentença recorrida, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício nos termos da Portaria 3731/2015 – GP.

Belém/PA, datado conforme registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

RELATORA

Belém, 08/10/2024